Tribunal: TJPA
Processo: 0004645-16.2016.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. N?O ACOLHIMENTO. APLICA??O DA DETRA??O PENAL E MODIFICA??O DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUI??O DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. DECIS?O UN?NIME.01 ? In casu, a irresigna??o foi manifestada pela defesa do apelante, declarando o intento de arrazoar nesta inst?ncia (artigo 600, ?4?, do C?digo de Processo Penal), dentro do quinqu?dio legal (artigo 593, caput, do C?digo de Processo Penal). Quando devidamente intimada para tanto (em 01/02/2017) (fl. 152), deixou de faz?-lo no prazo de 08 (oito) dias (artigo 600, caput, do C?digo de Processo Penal), ? bem verdade, mas o realizou em 22/05/2017, que, pelo princ?pio da razoabilidade, torna tal atraso mera irregularidade.02 ? Sempre que o magistrado sentenciante n?o houver aplicado a detra??o penal, que ela o seja atrav?s da an?lise do ju?zo execut?rio, sobretudo diante da situa??o processual em que a defesa do apelante pleiteou e alcan?ou a expedi??o da guia provis?ria de execu??o a favor deste (fls. 137 a 141 e 144).03 ? O pedido de substitui??o da reprimenda privativa de liberdade do apelante por restritiva de direito n?o tem como ser deferido, levando em conta a quantia daquela: superior a 04 (quatro anos). Isso iria de encontro ao teor do artigo 44, inciso I, do C?digo Penal.04 ? Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004645-16.2016.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: JOSIELSON CAMARA SILVA
ADVOGADO: YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS - OAB/PA Nº19.721
ADVOGADO: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA Nº 19.782
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME.
01 -

In casu
, a irresignação foi manifestada pela defesa do apelante, declarando o intento de arrazoar nesta instância (artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal), dentro do quinquídio legal (artigo 593,
caput,
do Código de Processo Penal). Quando devidamente intimada para tanto (em 01/02/2017) (fl. 152), deixou de fazê-lo no prazo de 08 (oito) dias (artigo 600,
caput
, do Código de Processo Penal), é bem verdade, mas o realizou em 22/05/2017, que, pelo princípio da razoabilidade, torna tal atraso mera irregularidade.
02 -
Sempre que o magistrado sentenciante não houver aplicado a detração penal, que ela o seja através da análise do juízo executório, sobretudo diante da situação processual em que a defesa do apelante pleiteou e alcançou a expedição da guia provisória de execução a favor deste (fls. 137 a 141 e 144).
03 -
O pedido de substituição da reprimenda privativa de liberdade do apelante por restritiva de direito não tem como ser deferido, levando em conta a quantia daquela: superior a 04 (quatro anos). Isso iria de encontro ao teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
04 -
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004645-16.2016.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: JOSIELSON CAMARA SILVA
ADVOGADO: YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS - OAB/PA Nº19.721
ADVOGADO: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA Nº 19.782
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josielson Câmara Silva, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (fls. 03 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, instaurado mediante prisão em flagrante, que, no dia 04 de junho de 2016, por volta das 20h00min, no interior de uma residência situada na Rua Manoel Antônio Fialho, nº203, bairro do Pinho, nesta cidade e comarca, o denunciado foi encontrado mantendo em depósito três sacos plásticos contendo pasta-base, oriunda de crack, escondidos num vasilhame com grãos de arroz, além uma lata de farinha láctea contendo barrilha, insumo utilizado para confecção de droga pasta base de cocaína e crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como vários sacos plásticos pequenos utilizados para enrolar droga, bem como a quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais), trocado em cédulas e moedas.
Segundo se apurou, a Polícia Civil de Portel recebeu denúncia anônima de que estaria havendo comércio de droga numa residência localizada no endereço acima declinado. Deste modo, os policiais se deslocaram até o imóvel, chamaram o proprietário, que atendeu e se identificou pelo apelido ¿MADEREIRO¿. Em seguida, informaram ao indiciado que tinham recebido denúncia de tráfico de droga na residência e indagaram se poderiam ingressar no imóvel para realizar uma revista, o que foi autorizado pelo indiciado.
Após buscas no imóvel, foi encontrado na cozinha, dentro de um vasilhame com grãos de arroz, três papelotes de pasta base oriundos de crack. Em seguida, foi encontrado uma lata de farinha láctea contendo barrilha. Em seguida, os policiais civis deram voz de prisão ao acusado, conduzindo-o até a DEPOL.

Recebida a denúncia (fl. 38), a defesa apresentou argumentos em torno da absolvição do apelante ou da desclassificação do tipo penal a ele imputado para a do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (fls. 41 a 43).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares) e outras 02 (duas) da defesa, assim como se interrogou o apelante (fls. 88 a 89).

As partes ofereceram memoriais (fls. 97 a 101 e 104 a 112).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, condenou o apelante à sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 416 dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (fls. 115 a 123).

Opuseram-se embargos de declaração (fls. 125 a 126) e, simultaneamente, interpôs-se o presente apelo, com a faculdade disposta no artigo 600, §4º, o Código de Processo Penal (fl. 128).

Contrarrazoados os aclaratórios (fls. 131 a 133), decidiu o magistrado de primeiro grau pelo conhecimento e improvimento de tal recurso (fl. 145).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 147, verso), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 148).

Com a devida intimação para serem apresentadas as razões recursais, estas se voltaram à aplicação da detração penal, à modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito
(fls. 158 a 166).

As contrarrazões firmaram-se pelo não conhecimento das razões do recurso, porque intempestivas, e, no mérito, pelo improvimento (fls. 175 a 180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a seguinte conclusão (fls. 183 a 191):
(...) não conhecimento do recurso, ante o não preenchimento de 01 (um) dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Porém, caso tal prefacial seja ultrapassada, no mérito, pelo seu provimento, para efeito de reformar a dosimetria da sentença monocrática, aplicando a detração na reprimenda definitiva do apelante, computando o tempo em que cumpriu prisão provisória em sede do juízo de condenação bem como, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e/ou substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Não obstante ao posicionamento do i. Ministério Público, como
dominus litis
e, também, como
custos legis,
de não se conhecer a presente apelação, porquanto intempestiva, ressalvo,
data maxima venia
, que a extemporaneidade da apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso interposto, tempestivamente, pela parte.

In casu
, a irresignação foi manifestada pela defesa do apelante, declarando o intento de arrazoar nesta instância (artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal), dentro do quinquídio legal (artigo 593,
caput,
do Código de Processo Penal). Quando devidamente intimada para tanto (em 01/02/2017) (fl. 152), deixou de fazê-lo no prazo de 08 (oito) dias (artigo 600,
caput
, do Código de Processo Penal), é bem verdade, mas o realizou em 22/05/2017, que, pelo princípio da razoabilidade, torna tal atraso mera irregularidade.

Para ratificar:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.
2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade.
Precedentes.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF.
4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)

Assim sendo, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo.

II - DO MÉRITO

Requer o apelante que se aplique a detração penal, contando a partir da data da sua prisão, em 04/06/2016, até a prolação da sentença, em 20/09/2016, totalizando 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, a serem computados na pena e gerando a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento correlato.

Pois bem.

Versa o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
(Incluído pela Lei nº 12.736/2012)
: ¿O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade¿.

A priori
, é válido ressaltar que esse dispositivo não se refere à
progressão de regime prisional, este é um instituto próprio da execução da pena. Versa ele quanto à possibilidade de se estabelecer regime inicial
mais brando ao compatível à pena aplicada, descontando-se desta o tempo de segregação cautelar do sentenciado.

Enfatizo, ainda, que isso não afasta a competência do Juízo das Execuções para tanto, pois assim prevê o artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei 7.210/1984: ¿Compete ao Juiz da execução: (...) decidir sobre: detração e remição da pena¿.

Logo, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, que ela o seja através da análise do juízo executório, sobretudo diante da situação processual em que a defesa do apelante pleiteou e alcançou a expedição da guia provisória de execução a favor deste (fls. 137 a 141 e 144).

Eis jurisprudência a respeito:
PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na presente hipótese, a agravante é reincidente.
II -
As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1902759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL.IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1.
Embora assista razão ao agravado quanto à detração penal ter sido apresentada nas razões de apelação, a decisão do Tribunal de origem se coaduna com o entendimento desta Corte de que a detração, já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar.
2. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (141g de maconha, 91g de cocaína e 42g de crack) justificam a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
(EDcl no AgRg no REsp 1653604/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019)

Ademais, o pedido de substituição da reprimenda privativa de liberdade do apelante por restritiva de direito não tem como ser deferido, levando em conta a quantia daquela: superior a 04 (quatro anos). Isso iria de encontro ao teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO QUE CONTA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL EMPREGADO NA ORIGEM. CORRETA A REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE AUMENTO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
- Não há ilegalidade flagrante na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Não há como acolher, portanto, as alegações recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator